Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Processo : 0704421-34.2021.8.07.0018 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 30982359). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator